Tribunal: TJDFT
Processo: 0741846-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. INDICAÇÃO NOMINATIVA DE CLÍNICA ESPECIALIZADA. INFORMAÇÃO POSTERIOR PELO AUTOR DE INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA O TRATAMENTO PERSEGUIDO EM SEDE RECURSAL. REQUERIMENTO DE MUDANÇA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E OS PEDIDOS JULGADOS PREJUDICADOS.
1. A prestação jurisdicional vindicada perde sua utilidade e necessidade se, em sede recursal, o autor informou que a clínica especializada onde buscava atendimento específico não possui profissional capacitado. A formulação de alteração do pedido é de impossível acolhimento em sede recursal, porque já realizado o saneamento do processo e o julgamento em primeiro grau.
2. De acordo com o art. 493 do CPC, o juiz conhecerá do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito que influir no julgamento da causa e ocorrido após a propositura da ação.
3. Apelação conhecida para declarar, de ofício, a perda superveniente do interesse de agir e extinguir o processo sem resolução do mérito. Pedidos formulados na apelação julgados prejudicados.